Tribunal: TJDFT
Processo: 0720287-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720287-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA RIBEIRO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por KATIA RIBEIRO PEREIRA contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O apelado suscitou, em preliminar de contrarrazões, a necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida, sob a alegação de que a apelante possui condições de arcar com as custas processuais. Assim, considerando o preceituado nos art. 10 do Código de Processo Civil, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar a autora apelante a se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator